Tribunal: TCU
Processo: 000.114/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto melhorias sanitárias domiciliares para atender o município de Itapicuru/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado da Bahia, contra o Sr. José Moreira de Carvalho Neto e a empresa Claeto Comércio e Serviço Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 521/09, firmado com o Município de Itapicuru/BA, para execução de melhorias sanitárias, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC/2009); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Claeto Comércio e Serviço Ltda. revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Moreira de Carvalho Neto; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. José Moreira de Carvalho Neto e da empresa Claeto Comércio e Serviço Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/6/2012 129.383,52 9.4. aplicar ao Sr. José Moreira de Carvalho Neto e à empresa Claeto Comércio e Serviço Ltda., as multas previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 50.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.